Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705918-57.2023.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO FLEX GAMA, CONDOMINIO FLEX GAMA APELADO: CRISTIAN XIMENES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido pelo CONDOMINIO FLEX GAMA. O Apelante sustenta (i) que tem uma forma diferenciada de administração, por ser condomínio residencial e comercial; (ii) que a “convenção estipula, em sua página 2, as definições básicas de cada nomenclatura, trazendo inclusive quem são os detentores DOS DIREITOS de comparecerem a cada assembleia”; (iii) que “o artigo 3o da Convenção traz em sua alínea ‘a’, que compete ao Síndico Geral representar ativa e passivamente o Condomínio Geral, e praticar todos os atos em defesa dos subcondomínios comercial e residencial, devendo inclusive cumprir as deliberações das assembleias conjuntas”; (iv) que a assembleia ordinária conjunta é “soberana para resolver QUALQUER ASSUNTO DE INTERESSE DO CONJUNTO DAS EDIFICAÇÕES”; (v) que o artigo 9o da Convenção autoriza tratar sobre “eleições do Subcondomínio residencial, como de fato ocorreu”; (vi) que os síndicos da área residencial participaram da confecção do edital de convocação da assembleia e estavam presentes no dia 25/03/23; (vii) que “por força do artigo 9o, que menciona que a convocação da Assembleia Ordinária Conjunta, convocada pelo SÍNDICO GERAL é SOBERANA, e que nesta assembleia pode ser resolvido qualquer assunto de interesse do conjunto das edificações, tem-se que o artigo 92, da Convenção pode ser utilizado de forma subsidiária, caso não ocorra a Assembleia Ordinária Conjunta”; (viii) que “o chamamento para eleição do síndico e subsíndico residencial, pelo síndico geral, não inviabiliza ou acarreta prejuízos para a área residencial. Ao revés, ambas as áreas (geral e residencial), se beneficiam, pois são os condôminos da área residencial que também votam em assuntos da área geral”; (ix) que “a composição deste Residencial é mista, parte comercial, e parte residencial, onde existe o encargo de síndico geral, que possui competência para gerir todo o macro deste complexo de condomínios”; (x) que “a Assembleia ocorrida em 03/2023, que teve a aprovação das contas e eleição de síndicos do Subcondomínio Residencial, não trouxe qualquer prejuízo a massa condominial, tanto que nada restou provado nos Autos”; (xi) que os “síndicos eleitos nesta Assembleia estão no encargo há aproximadamente 02 anos, e até o presente nenhuma objeção foi apresentada quanto à eleição ocorrida”; (xii) que deve ser realizada “Assembleia Ordinária Conjunta, anualmente na 2a quinzena de março, e está já possui data marcada, qual seja 29/03/2025”; e (xiii) que “a decisão ad quo se mantida acarretará prejuízos ao residencial, já que será compelido a realizar duas assembleias, e data vênia sem qualquer necessidade, ante a ausência de prejuízos, como já exposto”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento da apelação “para cassar a sentença em face da patente nulidade absoluta, JÁ QUE A R. SENTENÇA DESCONSIDEROU OS PRECEITOS DO ARTIGO 9o DA CONVENÇÃO, ALÉM DE NÃO INDICAR QUALQUER PREJUÍZO COM A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA OCORRIDA, razão que deve-se declarar como cassada”. Preparo recolhido (IDs 69700856 e 69700857). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos neste plano de cognição sumária, a inconsistência jurídica da sentença. A Assembleia Geral Ordinária Conjunta foi convocada para deliberação sobre os seguintes temas (ID 69700442): “1. DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÁREA GERAL 2022. 2. DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÁREA RESIDENCIAL 2022. 3. DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO SOBRE A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA ÁREA GERAL ATÉ 03/2025 COM PROPOSTA DE REDUÇÃO DE 8,66%. 4. DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO SOBRE A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA ÁREA RESIDENCIAL ATÉ 03/2024 COM PROPOSTA DE AUMENTO DE 9,53%. 5. DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA OS CARGOS ELETIVOS NA RESPECTIVA ORDEM: *Conselho Consultivo; Conselho Fiscal; *Subsíndico Residencial; Síndico Residencial; *Subsíndico Geral; Síndico Geral;” Houve a votação para os cargos de “subsíndico adjunto residencial” e “síndico adjunto residencial”, em que foram eleitos o “Sr. FRANKILIN DOS SANTOS MACEDO”, com 53% dos votos, e o “Sr. ROBERVAL CORDEIRO DE ARAÚJO ALVES”, com 68% dos votos (fl. 10 ID 69700443). Ocorre que, segundo o disposto no artigo 86 da Convenção de Condomínio Flex Gama, abaixo reproduzido, o Síndico Adjunto Residencial e o Subsíndico Adjunto Residencial serão eleitos em Assembleia Ordinária Residencial (fls. 44/45 ID 69700450): "Artigo 86o - O Condomínio Residencial será administrado por um Síndico Adjunto Residencial ou Administrador, pessoa física ou jurídica, proprietário de unidade autônoma ou estranho ao condomínio, eleito em Assembléia Ordinária Residencial. O mandato do Síndico Adjunto Residencial será de dois anos, podendo ser reeleito por igual período. Será assistido por um Conselho Fiscal Residencial, constituído de três condôminos titulares e dois suplentes, com mandatos iguais ao do Síndico Adjunto Residencial e eleitos simultaneamente pela mesma Assembléia Ordinária Residencial. (...) Parágrafo Segundo – Na mesma Assembléia Ordinária do Subcondomínio Residencial que eleger o Síndico Adjunto Residencial e os três membros do Conselho Fiscal Residencial, será também eleito o Subsíndico Adjunto Residencial, com mandato igual a dois anos e que também poderá ser reeleito por mais dois anos. (...)” O artigo 9o da Convenção assim dispõe (fl. 17 ID 69700450): “Será realizada uma Assembléia Ordinária Conjunta, anualmente, na segunda quinzena de março, convocada pelo Síndico Geral, sendo ela soberana para resolver qualquer assunto de interesse conjunto das edificações. Parágrafo único - As Assembléias Conjuntas têm poderes para resolver quaisquer dúvidas, casos não previstos nesta Convenção e Subconvenções, nas leis e nos regimentos internos”. Essa norma não autoriza que na Assembleia Ordinária Conjunta haja deliberação sobre todo e qualquer assunto de interesse do condomínio, mas somente daqueles assuntos de interesse conjunto. A previsão busca, justamente, limitar os poderes da Assembleia Conjunta, a fim de que não avance na competência específica de cada área do condomínio. O Apelante, a princípio, não demonstrou no que a eleição para os cargos de síndico residencial e de subsíndico residencial interessam à parte comercial ou geral do condomínio. Pelo contrário, as competências do cargo de Síndico Adjunto Residencial estão expressamente previstas no artigo 87 da referida convenção e cuidam de interesses próprios da área respectiva. Assim sendo, sem prejuízo do aprofundamento cognitivo e probatório, não se vislumbra, neste juízo de cognição superficial e incompleta, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator